Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do agente, a qual apontou a situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente, bem como o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do paciente.
2. Ordem denegada.